Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. LC 769/2008. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 729 DO STF. AÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

1. A LC 769/2008, em seu art. 30-A, I, “b”, define que são beneficiários da pensão por morte a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia.

2. O Supremo Tribunal Federal no enunciado no 729 de sua Súmula, estabeleceu que “a decisão na ação direta de constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

3. Satisfeitos os requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora, há que se reformar a decisão resistida e conceder a liminar negada na instância de origem, para determinar a inclusão da recorrente como beneficiária da pensão por morte em razão do falecimento de seu ex-cônjuge.

4. Agravo provido.